Tribunal: STJ
Processo: 0803789-53.2021.8.15.2003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107677 - PB
(2025/0431040-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE KLEBER LEITE MARTINS
ADVOGADO
: CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO - PB018874
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO.
SUFICIÊNCIA DA PROVA DO RECEBIMENTO DA VANTAGEM
ILÍCITA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A defesa sustentou, nas razões do recurso especial, que "não há
nenhum elemento probatório que comprove que o recorrente induziu a
vítima ao erro, muito menos obteve vantagem na venda do veículo
ônix" (fl. 352).
2. A análise da questão relativa à insuficiência da comprovação da
obtenção da vantagem ilícita (vítima Ozivaldo) implicaria reexame de
fatos e provas, não permitido, em recurso especial, conforme a
orientação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A pretensão recursal, no tocante à dosimetria da pena, é deficiente,
pois não houve a demonstração da ilegalidade apontada, apenas pedido
genérico de reavaliação. Nesses casos, aplica-se o disposto na Súmula n.
284 do STF.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c53c9a2c-a8d4-433d-9d63-58631a85c9b0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c53c9a2c-a8d4-433d-9d63-58631a85c9b0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107677 - PB
(2025/0431040-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE KLEBER LEITE MARTINS
ADVOGADO
: CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO - PB018874
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO.
SUFICIÊNCIA DA PROVA DO RECEBIMENTO DA VANTAGEM
ILÍCITA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A defesa sustentou, nas razões do recurso especial, que "não há
nenhum elemento probatório que comprove que o recorrente induziu a
vítima ao erro, muito menos obteve vantagem na venda do veículo
ônix" (fl. 352).
2. A análise da questão relativa à insuficiência da comprovação da
obtenção da vantagem ilícita (vítima Ozivaldo) implicaria reexame de
fatos e provas, não permitido, em recurso especial, conforme a
orientação da Súmula n. 7 do STJ.
3. A pretensão recursal, no tocante à dosimetria da pena, é deficiente,
pois não houve a demonstração da ilegalidade apontada, apenas pedido
genérico de reavaliação. Nesses casos, aplica-se o disposto na Súmula n.
284 do STF.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: c10e0e93-fdb8-4f14-aacb-6d2f69bf9cd8

agrava de decisão de minha
JOSE KLEBER LEITE MARTINS
relatoria em que conheci do seu agravo para não conhecer do recurso especial e,
dessa forma, mantive integralmente a sua condenação pelos crimes previstos nos
arts. 168 e 171, § 2o, I, do Código Penal.
A defesa alega: "o que se postula é o controle de tipicidade penal,
matéria de direito, e não o revolvimento do conjunto fático-probatório" (fl. 426).
Reitera a tese de ausência de dolo específico no crime de apropriação indébita e
inexistência de vantagem ilícita direta no crime de estelionato. Resume que não se
trata de questionar a credibilidade das testemunhas ou o conteúdo dos
depoimentos, mas de verificar se os fatos tal como reconhecidos são suficientes,
juridicamente, para preencher os tipos dos arts. 167 e 171 do Código Penal.
Assevera que a violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal foi devidamente
demonstrada, especialmente "quanto à ausência de fundamentação concreta na
valoração das circunstâncias judiciais" (fl. 431).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do agravo
regimental pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão apresentou os fundamentos a seguir (fls. 406-415):
[...]
Decido.
I. Não admissibilidade do recurso especial
A Corte de origem assim se manifestou sobre a autoria e
materialidade delitivas (fls. 301-304):
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL apresentou
denúncia em face de JOSÉ KLEBER LEITE MARTINS,
como incurso nos artigos 168 (Apropriação indébita) e 171,
§ 2o, I, (Estelionato) do Código Penal, noticiando que:
“...no dia 31 de julho de 2019, O DENUNCIADO locou e se
apropriou indevidamente de 3 (três) veículos, de
Documento eletrônico VDA55902610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: c10e0e93-fdb8-4f14-aacb-6d2f69bf9cd8

propriedade do Sr. Weuder Neves Leite e os vendeu coisa
alheia como própria aos Srs. Emanuel Alves Mendes (um
VW
VOYAGE),
Ozivaldo
da
Silva
Aires
(um
CHEVROLET ONIX) e Natanael Rodrigues da Silva Melo
(um VW GOL), na cidade de João Pessoa/PB.
Conforme o Inquérito Policial, os 3 (três) veículos foram
locados pelo DENUNCIADO no dia 31 de julho de 2019,
sendo eles: um VW VOYAGE de placa um QSA7380/PB,
VW GOL de placa OFZ e um CHEVROLET 8147/PB
ONIX de placa QSC na WN CONVENIENCIA E 4920/PB
LOCADORA de propriedade do Sr. WEUDER NEVES
LEITE, mas que ficou inadimplente desde o dia 1o de junho
de 2020 e, desde então, não atendeu mais aos telefonemas
do Sr. WEUDER, se apropriando indevidamente dos
veículos da vítima.
Ainda de acordo com a vítima, WEUDER, os três veículos
que foram locados pelo DENUNCIADO no dia 31 de julho
de 2017 em sua locadora, WN CONVENIENCIA E
LOCADORA, foram vendidos a três pessoas diferentes,
tendo como prejuízo dos 3 (três) veículos o valor
aproximado de R$80.000,00 (oitenta mil reais), conforme
ID. N. 45991093, Pág. 13.
O senhor EMANUEL ALVES MENDES, narra em seu
depoimento que, em abril de 2020 comprou o veículo, sem
saber que pertencia a uma locadora, VW VOYAGE,
PLACA QSA COR PRETA ao DENUNCIADO 7380/PB,
por R$8.000,00 (oito mil reais) de entrada mais 48 parcelas
de R$1.270,00 (mil duzentos e setenta reais), onde aquele
estava depositando o valor das prestações mensalmente na
conta do DENUNCIADO.
Afirma ainda que, o DENUNCIADO também lhe ofereceu
um FORD KA, DE COR BRANCA E ANO 2018, conforme
ID. N. 45991093, Pág. 14.
OZIVALDO DA SILVA AIRES, narra em seu depoimento
que, em julho ou agosto de 2019 comprou o veículo, sem
saber que pertencia a uma locadora, CHEVROLET ONIX
QSC por R$15.000,00 (quinze mil reais) de 4920/PB,
entrada mais 60 parcelas de R$650,00 (seiscentos
e cinquenta reais). OZIVALDO disse ainda que, o
DENUNCIADO também lhe ofereceu um veículo VW GOL
DE COR BRANCA e uma TOYOTA HILUX ANO 2010,
conforme ID. N. 45991093, Pág. 17.
O terceiro, NATANAEL RODRIGUES DA SILVA MELO,
narra em seu depoimento que, em meados de fevereiro de
2020, comprou o veículo sem saber que pertencia a uma
Documento eletrônico VDA55902610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: c10e0e93-fdb8-4f14-aacb-6d2f69bf9cd8

locadora, VW GOL OFZ ao DENUNCIADO, por 8147/PB,
R$10.000,00 (dez mil reais), pago com um veículo Celta de
ano 2010, de entrada, mais 48 parcelas de R$700,00
(setecentos reais), onde aquele estava depositando o valor
das prestações mensalmente na conta do DENUNCIADO. A
vítima disse ainda que, o DENUNCIADO também lhe
ofereceu um veículo FORD KA, DE COR BRANCA E
ANO 2016, conforme ID. N. 45991093, Pág. 20. ”
Conforme depoimentos transcritos na sentença:
“A vítima OZIVALDO DA SILVA AIRES disse que o
acusado fazia parte de um grupo de motoristas de Uber no
WhatsApp e nesse dia anunciou alguns veículos para venda
no grupo. Assim, se interessou pelo veículo GM Onix,
entrou em contato com ele e negociou o veículo pelo valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de entrada, mais
parcelas mensais de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta
reais), restando acordado que o recibo seria entregue quando
da quitação do pagamento. Declarou que o acusado afirmou
que o veículo pertencia a um irmão dele, em nome de quem
o bem estava registrado. Disse que passado um ano da
aquisição, dois homens, donos de uma locadora, apareceram
com a polícia na porta da casa informando que estavam
monitorando o veículo, o qual possuía rastreador, pois o
bem pertencia à locadora. Esclareceu que de acordo com os
donos da locadora, o acusado tinha vendido o que não lhe
pertencia, eis que o veículo tinha sido alugado da empresa.
Diante da situação, foi até a delegacia e devolveu o
automóvel. Afirmou que ainda chegou a falar com o
acusado algumas vezes após o episódio, no entanto, passado
um tempo ele sumiu. Disse que o veículo estava com
documentação normal, tanto que os depósitos de pagamento
eram feitos em conta de titularidade da pessoa que constava
no documento do veículo, cujo nome não se recordava, mas
era um dos sócios da locadora.
Asseverou que não tinha como saber que se tratava de carro
de locadora porque estava em nome de um particular, sócio
de Weuder, o qual tinha o mesmo sobrenome que o acusado.
Declarou,
por
fim,
que
outras
pessoas
também
foram enganadas pelo acusado e que o prejuízo sofrido não
foi ressarcido.
A vítima NATANAEL RODRIGUES DA SILVA MELO
disse que possuía um lava a jato no bairro dos Bancários e o
acusado passou a frequentar o local e fazer amizade com as
pessoas, inclusive emprestando dinheiro. Discorreu que na
época dos fatos possuía um GM Celta, avaliado em R$
Documento eletrônico VDA55902610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: c10e0e93-fdb8-4f14-aacb-6d2f69bf9cd8

12.000,00 (doze mil reais ) e o acusado perguntou se ele não
teria interesse em trocar por um carro melhor. Disse que
respondeu ao acusado que não podia trocar de carro porque
estava com restrição no nome, ocasião em que aquele lhe
disse que estava com um VW Gol 2014 para vender e lhe
propôs pegar o Celta pelo valor de R$ 10.000,00 a título de
entrada mais quarenta e oito parcelas de R$ 700,0 0
(setecentos reais). Disse que se interessou pelo carro e fez
negócio, entregando toda a documentação do Celta, tendo o
acusado se comprometido a entregar um contrato de compra
e venda, o que nunca foi feito. Declarou que o único
documento que recebeu foi o DUT do veículo, ficando
acordado que a entrega do recibo ocorreria ao término do
pagamento. Afirmou que cerca de cinco meses após
comprar o veículo, o dono de uma locadora apareceu no
lava a jato para buscar o carro, afirmando que o bem
pertencia a ele. Diante da situação, foi até a Delegacia, onde
devolveu o carro. Afirmou que após esse fato ainda
conseguiu falar com o acusado, o qual dizia ter sido
enganado pelo dono da locadora e se comprometeu a
resolver a situação e ressarcir os valores, o que não ocorreu,
mas depois desapareceu e passou a não mais responder às
tentativas de contato.
Afirmou que os depósitos foram realizados diretamente na
conta do acusado. Declarou que o documento do carro não
estava em nome da locadora, mas de uma pessoa física, o
qual afirmava ser seu irmão. Disse que acreditou na história
de que o carro pertencia a um irmão do acusado porque eles
tinham o mesmo sobrenome. Esclareceu que ao conversar
com Weuder no dia que ele foi buscar o veículo, este negou
ser irmão de Kleber, afirmando que tinha apenas alugado os
veículos a este, o qual não pagava os aluguéis fazia cerca de
cinco meses, motivo pelo qual foi buscar os carros. Disse
que depois que o acusado lhe vendeu o carro não mais teve
contato presencial com ele, que sempre alegava estar
viajando quando era cobrado a entregar o contrato, de
modo que apenas se falavam por telefone. Afirmou, por fim
, que o prejuízo sofrido não foi ressarcido e que outras
pessoas foram vítimas do acusado.
A vítima EMMANUEL ALVES MENDES disse que na
época dos fatos estava querendo comprar um carro, mas
como não tinha conseguido, a outra vítima, Natanael,
sugeriu que ela tentasse comprar um com Kleber, pois tinha
adquirido um veículo com ele, mesmo estando com restrição
no nome. Assim, entrou em contato com o acusado, que lhe
Documento eletrônico VDA55902610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: c10e0e93-fdb8-4f14-aacb-6d2f69bf9cd8

ofereceu um veículo Voyage pelo valor de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) de entrada, mais quarenta e oito parcelas de
aproximadamente R$ 1.270,00 (mil duzentos e setenta
reais). Discorreu que Kleber afirmou que tinha uma
sociedade com um irmão e, no documento do veículo o que
lhe foi vendido não constava o nome de locadora, mas de
um rapaz que, segundo o acusado, era irmão dele. Disse que
pagou cinco parcelas do carro e que mensalmente chamava
o acusado para ir ao cartório passar o carro para o nome
dela, no entanto aquele sempre enrolava dizendo que era
mestre de obras e estava viajando a trabalho. Discorreu que
alguns meses após ter adquirido o veículo, recebeu uma
ligação de Natanael dizendo que tinha um problema com os
carros vendidos por Kleber. Assim, foi encontrar Natanael,
ocasião em que o Delegado explicou todo o problema e o
dono da locadora disse que eles estavam sendo ludibriados
pelo acusado, o qual tinha alugado 10 carros pelo valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e estava inadimplente há
três meses. Disse que na ocasião chegou a argumentar com
o dono da locadora que não tinha feito nenhum acordo com
ele, mas com Kleber, no entanto, ninguém conseguia fazer
contato com este. Assim, foi até a delegacia, onde entregou
o carro. Disse que chegou a comentar com Natanael que era
estranho uma pessoa alugar 10 carros a um indivíduo,
cogitando, inclusive, a possibilidade de eles estarem em
conluio. Disse, por fim, que o acusado também ludibriou
outras pessoas.
A vítima WEUDER NEVES LEITE disse que o único
contato que tinha com o acusado era de maneira profissional
e apenas o encontrou pessoalmente em duas oportunidades,
quais sejam, quando ele alugou o carro e em outra quando
ele marcou em um local para pagar o aluguel atrasado do
veículo. Declarou que apenas alugou ao acusado o veículo
VW Voyage, o qual estava em nome da locadora, e que
os outros dois veículos que o acusado se apropriou, um
Chevrolet Ônix e um VW Gol, pertenciam a um particular
amigo dele, chamado José Fabiano.
Esclareceu que quando Kleber o procurou para locar
veículos, além do Voyage ele queria alugar outros carros,
mas como a locadora não possuía mais automóveis
disponíveis, o acusado alugou o Ônix e o Gol a Fabiano.
Disse que o valor dos aluguéis dos três veículos eram pagos
pelo acusado na conta de Fabiano, o qual repassava para ela
os valores referentes à locação do Voyage. Declarou que
locou o carro ao acusado em 2019, tendo ele permanecido
Documento eletrônico VDA55902610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: c10e0e93-fdb8-4f14-aacb-6d2f69bf9cd8

com o veículo até ela ter conhecimento da apropriação
indébita. Discorreu que certo dia, o Ônix locado passou por
ela e Fabiano no bairro de Mangabeira, e, como não estava
conseguindo contato com o acusado, passou a seguir o
veículo. Quando o motorista parou o carro, abordou o rapaz
e perguntou se ele tinha como entrar em contato com
Kleber, explicando que aquele carro tinha sido alugado ao
acusado. Na ocasião, o motorista informou que não sabia de
nenhum aluguel e que tinha comprado o veículo ao acusado,
momento em que percebeu que o este tinha vendido os
carros alugados. Diante da situação, ela retornou para casa e
buscou as informações dos rastreadores dos automóveis para
saber onde se encontravam, ocasião em que procurou a
polícia para se informar como proceder para recuperar os
carros.
Declarou que nos primeiros quatro meses, o acusado pagou
corretamente os aluguéis, depois começou a atrasar as
prestações, de modo que acreditava que ele usava os valores
pagos pelas vítimas do estelionato para pagar os aluguéis.
Disse que tomou conhecimento de que o acusado ia até
locais usados como praças por motoristas de aplicativo e lá
espalhava a informação de que possuía carros para vender
mediante um valor de entrada e prestações sucessivas sem
necessidade de financiamento. Declarou que, ao recuperar o
carro, tomou conhecimento de que o acusado oferecia outros
veículos para venda, e inclusive tinha entrado em contato
com José Fabiano perguntando se ele tinha condições de
adquirir um caminhão para ele agregar à sua empresa de
construção. Afirmou que Fabiano não tinha empresa
estabelecida, apenas alugava os dois carros que possuía
como uma forma de ganhar uma renda extra com a locação.
Disse que tentou localizar o acusado indo até o endereço
que ele indicou no contrato, mas ao ir ao local, foi
informado que ele tinha se mudado há muito tempo para o
bairro do Bessa. Afirmou que um dos rapazes que comprou
um carro ao acusado disse que tinha por hábito deixar o
valor da prestação com um terceiro, um vendedor de
lanches, para que este repassasse ao acusado. Disse que não
mais teve notícias sobre o paradeiro do acusado e que além
dos prejuízos pelos aluguéis atrasados e não pagos, cujo
valor mensal correspondia a mil e quinhentos ou mil e
oitocentos reais, sofreu prejuízo na depreciação do veículo,
pois o recebeu com pneus gastos e quilometragem alta.
Declarou, por fim, que José Fabiano chegou a ser
processado porque recebia depósitos feitos pelas pessoas
Documento eletrônico VDA55902610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: c10e0e93-fdb8-4f14-aacb-6d2f69bf9cd8

que compraram os carros ao acusado a pedido deste e que
depois do episódio encerrou as atividades da locadora.
Explicou, por fim, que conheceu o acusado através de
Fabiano, pois, na época, possuía um escritório na principal
do bairro do Geisel no dia que o acusado foi até a loja para
locar o carro, estava fechada. O acusado então falou com
um rapaz na loja vizinha perguntando se ele sabia onde o
dono da locadora poderia ser encontrado, tendo o rapaz
informado o endereço de Fabiano. Assim, quando o acusado
chegou até Fabiano, este lhe telefonou informando que
havia uma pessoa interessada em alugar um carro da
locadora, ocasião em que ele se dirigiu ao local e firmou o
contrato.
Ao ser interrogado, o réu JOSÉ KLEBER LEITE
MARTINS negou os crimes a ele atribuídos, afirmando que
apenas fez a intermediação da venda dos veículos. Declarou
que era amigo e cliente de Fabiano desde 2017 e nunca teve
contato com Weuder porque todos os negócios eram feitos
com Fabiano, o qual afirmava ser sócio de Weuder. Afirmou
que o único veículo que alugou foi o Voyage, o qual de fato
possui contrato, mas em relação aos outros dois veículos, o
Ônix e o Gol, apenas intermediou a venda, tendo pego o
Ônix em 2019 e o Gol em 2020, tanto que informou ao
comprador do Ônix para realizar o depósito das parcelas na
conta de Fabiano, que era o proprietário do veículo. Disse
que dois dos contratos juntados aos autos estavam
rabiscados, com adulteração das placas, nome do carro e das
datas, afirmando que eram contratos antigos, firmados em
2018 referentes ao aluguel de um Gol pelo período de 15
dias e depois de outro Gol também por 15 dias para ser
usado pelo topógrafo da empresa dele . Disse que o Ônix foi
vendido por uma entrada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
depositados diretamente na conta de Fabiano, mais sessenta
parcelas de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Assim,
o carro, que valia trinta e cinco mil reais, sairia por um
valor final de mais de cinquenta mil, o que fez Fabiano
crescer o olho. Disse que não teve ganho nenhum com a
venda do ônix. Em relação ao Gol, disse que depositava na
conta de Fabiano entre dois e três mil reais mensalmente, a
fim de quitá-lo com rapidez e ficar com o carro para depois
repassá-lo a Natanael e permanecer recebendo os valores
referentes às prestações acordadas. Disse que o Ônix e o Gol
estavam registrados em nome de Fabiano e o único carro
que estava em nome de Weuder era o Voyage, o qual foi
locado por ele em 2019. Afirmou que entregou o Voyage a
Documento eletrônico VDA55902610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: c10e0e93-fdb8-4f14-aacb-6d2f69bf9cd8

Emmanuel em 2020, mas não tinha vendido o veículo,
apenas o entregou àquele para que fizesse uso enquanto
arrumava outro carro para vender a ele, tendo, inclusive, lhe
informado que os valores que ele estava pagando eram
referentes ao aluguel do carro. Disse que o plano era
adquirir outro carro com um dinheiro que estava para
receber referente a umas obras onde tinha trabalhado, e
depois revendê-lo a Emannuel para, assim, ficar recebendo
mensalmente as prestações e ter uma renda certa quando seu
trabalho em obras estivesse em baixa. Destacou que não
vendeu o carro a Emmanuel, nem recebeu os oito mil de
entrada com ele afirmou, afirmando que este pagava os
aluguéis abaixo do valor, pois pagava cerca de mil e
duzentos reais, quando o aluguel na verdade, custava dois
mil reais. Afirmou que inteirava do próprio bolso os valores
referentes a esses aluguéis e, por isso, certa vez Emmanuel
lhe pagou o valor de quatro mil reais, a título de
complementação ou pelos valores que eram pagos a menor.
Disse que foi o maior prejudicado nessa situação pois gastou
mais de trinta mil reais nos dois carros. Disse que as
supostas vítimas combinaram seus depoimentos para
prejudicá-lo. Discorreu que Emmanuel à vezes depositava
os valores na conta de Fabiano e às vezes na conta dele
porque como o contrato de aluguel estava no nome dele, ele
precisava prestar contas a Fabiano, no entanto, nunca deixou
de pagar pelo aluguel do carro, quitando normalmente as
prestações até quando atrasou os aluguéis em julho/2020,
razão da pandemia, ocasião em que Weuder e Fabiano se
juntaram e tomaram os carros dos compradores. Disse que
era cliente de Fabiano desde de 2017 e nunca atrasou
nenhuma prestação. Reforçou que o único carro que
efetivamente estava alugado a ele era o Voyage, o qual foi
usado por ele por dois anos.
Afirmou que não tinha mais os comprovantes dos depósitos
feitos na conta de Fabiano. Declarou que Fabiano o
acusou apenas para se beneficiar financeiramente. Disse que
não teve nenhum lucro com as negociações, apenas
prejuízos que giravam em torno de 25 mil reais. Disse que
Fabiano e Weuder não tiveram nenhum prejuízo porque
lucraram esse tempo todo em cima dos carros e ainda
pegaram os veículos de volta, de modo que a única
pendência que eles experimentaram foi o atraso de três
meses do aluguel do Voyage. Destacou que os contratos
Documento eletrônico VDA55902610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: c10e0e93-fdb8-4f14-aacb-6d2f69bf9cd8

juntados aos autos foram forjados pelas supostas vítimas,
que pegaram contratos antigos arquivados, rasuraram e
apresentaram como se fossem referentes ao ônix ao Gol.
Pois bem. A materialidade e autoria delitivas restaram
comprovadas pelo boletim de ocorrência (Id. 45991093 –
Pag. 3), contratos de aluguéis dos automóveis (Id. 45991093
– Pag. 4 a 12), autos de apresentação e apreensão (Id.
45991093 – Pag. 15, 18 e 21), termos de entrega (Id
45991093 – Pag. 24 e 25), relatório policial (Id. 45991093 –
Pags. 37 e 38), bem como pela prova oral colhida.
No caso em exame, restou demonstrado que o acusado se
apropriou de três automóveis, alugados na locadora WN
Conveniência e Locadora, de propriedade da vítima Weuder
Neves Leite, e, posteriormente, os vendeu a terceiros como
se fossem dele, agindo para obter vantagem ilícita e iludindo
as vítimas no sentido de que o documento seria entregue
após o pagamento total.
Os contratos de locação acostados foram firmados entre a
empresa WN e o apelante, demonstrando que Fabiano
entregou os veículos de sua propriedade para Weuder alugar
em sua locadora.
Sobre o tema:
[...]
O crime de apropriação indébita também se encontra
comprovado, uma vez que o acusado apropriou-se de 03
(três) veículos, alugados na locadora WN Conveniência e
Locadora,
negociando-os
com
terceiros,
como
se
proprietário fosse, os quais só foram recuperados após a
ação da polícia.
Nesse sentido:
[...]
A tese isolada da defesa, desacompanhada de qualquer
prova idônea a corroborá-la, é insuficiente para autorizar sua
absolvição, logo, há de ser mantido o decreto condenatório.

Com efeito, a análise da pretensão absolutória, fundamentada em
alegada atipicidade do ilícito praticado contra a vítima Ozivaldo
da Silva Aires, implicaria necessário reexame de fatos e provas,
não permitido em recurso especial, segundo entendimento da
Súmula n. 7 do STJ, pois demandaria validar e confrontar
elementos invocados pela defesa que não foram examinados pelo
acórdão recorrido.
A questão relativa à dosimetria da pena é inviável, pois a
pretensão recursal é deficiente. A defesa pleiteia a reavaliação da
Documento eletrônico VDA55902610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: c10e0e93-fdb8-4f14-aacb-6d2f69bf9cd8

dosimetria de forma genérica, sem demonstrar a ilegalidade
cometida pelas instâncias antecedentes.
Nesses casos, aplica-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
Assim, está correta a decisão que, na instância de origem, não
admitiu o recurso especial.
II. Dispositivo
À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do
.
recurso especial
Cumpre reiterar a inadmissibilidade do recurso especial.
A defesa sustentou, nas razões do recurso especial, que "não há nenhum
elemento probatório que comprove que o recorrente induziu a vítima ao erro,
muito menos obteve vantagem na venda do veículo ônix" (fl. 352).
A análise da questão relativa à insuficiência da comprovação da
obtenção da vantagem ilícita (vítima Ozivaldo) implicaria reexame de fatos e
provas, não permitido, em recurso especial, conforme a orientação da Súmula n. 7
do STJ.
Nesse ponto, cumpre registrar que o fato de os valores relativos àquele
veículo não haverem sido depositados na conta do investigado não afastaria, de
plano, a prática do ilícito de estelionato, visto que referido tipo penal prevê a
hipótese de obtenção de vantagem ilícita "para si ou para outrem".
A pretensão recursal, no tocante à dosimetria da pena, é deficiente, pois
não houve a demonstração da ilegalidade apontada, apenas pedido genérico de
reavaliação. Nesses casos, aplica-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: c10e0e93-fdb8-4f14-aacb-6d2f69bf9cd8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0431040-8
AREsp 3.107.677 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08037895320218152003 8037895320218152003
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE KLEBER LEITE MARTINS
ADVOGADO
: CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO - PB018874
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE KLEBER LEITE MARTINS
ADVOGADO
: CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO - PB018874
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054851914858540=4@
2025/0431040-8 - AREsp 3107677 Petição : 2026/0017809-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:22
Código de Controle do Documento: 2D87D6A2-1173-42F3-8ACC-C22CC7606B97